Tribunal: TJSP
Processo: 1066528-95.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação de cobrança – duplicatas mercantis – alegada venda de combustível e demais produtos relativos a veículos automotores – requerida que nega expressamente o recebimento das mercadorias - ônus da prova - arts. 8o, I, e 15, da Lei no 5.474/1968 cc. art. 373, I, do CPC/15 – requerente que não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega das mercadorias à requerida, seus representantes

Ementa:
*Ação de cobrança – duplicatas mercantis – alegada venda de combustível e demais produtos relativos a veículos automotores – requerida que nega expressamente o recebimento das mercadorias - ônus da prova - arts. 8o, I, e 15, da Lei no 5.474/1968 cc. art. 373, I, do CPC/15 – requerente que não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega das mercadorias à requerida, seus representantes legais ou prepostos – canhotos das notas fiscais assinados por terceiros, sem qualquer identificação por documento idôneo, em um deles constando apenas o primeiro nome do suposto recebedor – demanda improcedente – sentença reformada – recurso provido.*